Tribunal: TJMT
Processo: 1026355-44.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026355-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADMA MARIA LUIZ CORREA - CPF: 394.053.206-10 (RECORRENTE), THIAGO AUGUSTO BITTAR - CPF: 015.756.831-80 (ADVOGADO), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1026355-44.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ADMA MARIA LUIZ CORREA

Polo Passivo

MUNICIPIO DE CUIABÁ e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46
,
LEI N 9.099/1995 – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA PELO ARTIGO 27
,
LEI N. 12.153/2009)

RECURSO INOMINADO.
FAZENDA PÚBLICA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
. OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA FORMAL
.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA
. TRÂNSITO EM JULGADO.
REAPRESENTAÇÃO.
MATÉRIA PRECLUSA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
SENTENÇA MANTIDA P
OR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Hipótese em que o juízo
a quo
proferiu sentença extintiva, sem resolução do mérito, ante a existência de coisa julgada formal constituída nos autos da demanda n. 1002170-39.2023.8.11.0001
,
na qual foi
reconhe
cida
a incompetência do trâmite da ação sob o rito dos juizados especiais da fazenda pública.

2.
Não ob
stante a
tese recursal no sentido de que
a ausência de
coisa julgada material
torna possível
a reapresentação da ação,
nos termos dos
arts
. 505 e 507 do Código de Processo Civil,
as matérias já decididas
relativas à mesma lide não podem ser r
evisitadas
cujo respeito s
e operou a preclusão.

3.
A
sentença
extintiva
proferida nos
autos de n.
1002170-39.2023.8.11.0001

gera
a
coisa julgada formal
, mas, uma vez reconhecida a incompetência do juízo em razão da pessoa
naqueles autos,
deveria ter sido interposto o recurso cabível,
o que não
ocorreu, motivo por que

i
mpossível a discussão sobre o acerto da sentença em nova ação
.

4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a
s matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro
ju
dicato
,
de modo que não podem ser novamente analisadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional
" (REsp n. 1.842.613/SP, Relator Ministro
Lu
is
F
elipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/3/2022,
DJ
e
d
e 10/5/2022).

5
.
Com o
trânsito em julgado da sentença, torna-se preclusa a discussão acerca da competência
, o que impossibilita
rediscutir o

trâmite no juizado especial da fazenda
pública.
No mesmo sentido: TR-MT,
N.U 1000020-08.2023.8.11.0059,
Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto,
Julgado em 10/07/2023,
Publicado
no DJE 17/07/2023
.

6
. Sentença mantida p
or seus
próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995 (aplicação subsidiária - art. 27, Lei n. 12.153/2009)
.

7
. Recurso conhecido e desprovido.

8
.
Condeno a
parte

recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento)
sobre o
valor atualizado da causa, suspensa a sua execução
em virtude do

disposto no artigo 98, § 3º
,
do CPC.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024